Tribunal: TJBA
Processo: 8010265-21.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010265-21.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JOSE EDSON DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELA
ÇÃO
CRIMINA
L.

ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PEDIDO DE
ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. PREVISTA NO TIPO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. SÚPLICA PELA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS COMPROVADAS.
ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

DEPOIMENTOS POLICIAIS
PRESTADOS
VÁLIDO
S
COMO PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

DOSIMETRIA DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO CRIME CONTINUADO. CONDUTAS DISTINTAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSADA COM A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº. 231 STJ. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. REGIME FECHADO POR FORÇA DO ART. 33, §2º, “A”, CP
. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO PROVIMENTO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELO
MODUS OPERANDI.
NECESSÁRIA A CONSTRIÇÃO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
, NESTA PARTE,
NÃO PROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

1
-

O
s

Apelante
s
fo
ram
condenad
o
s
pela prática do delito previsto
no art. 157, §2º, II, por duas vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, fixando-se, para cada um deles, a pena total de 10 anos e 8 meses de reclusão, inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 26 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais, decretando-se a prisão preventiva dos sentenciados. Relata-se que guarnição policial estava em ron
d
a, quando avistaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta em atitude suspeita. Ao realizar a abordagem,
verificaram que o veículo possuía restrição de furto e de roubo,
estando os denunciados em posse de aparelhos celulares e de um simulacro de arma de fogo, sendo então

conduzido
s

para a
delegacia
.
Ao chegarem na unidade policial,
um dos telefones móveis recebeu uma ligação, sendo atendida pelo delegado, constatando tratar-se da vítima que tinha rastreado o aparelho. Os ofendidos compareceram na delegacia para prestar depoimento, tendo os seus bens, motocicleta e aparelho celular, restituídos.
Na unidade policial, os réus confessaram as práticas delitivas, gozando do seu direito ao silêncio, quando em Juízo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
-

O
s réus, representados pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, interpuseram Apelação, pugnando pela absolvição diante da insuficiência probatória a evidenciar a autoria delitiva, indicando a inconsistência entre a denúncia e os depoimentos prestados em Juízo, além da irregularidade no procedimento de reconhecimento procedido na delegacia.
Subsidiariamente, pugnam pelo reconhecimento da figura do crime continuado, aplicando-se a pena de um dos delitos aumentada de um sexto, pela incidência da atenuante de confissão, reduzindo-se a pena aquém do mínimo legal, estabelecendo-se o regime aberto para o cumprimento da penalidade e deferindo-lhes o direito de recorrer em liberdade. Por fim, suplicam pelo afastamento da pena de multa e a isenção do pagamento das custas processuais em vista da hipossuficiência econômica.

III - RAZÕES PARA DECIDIR

3
-

Preliminarmente, cumpre salientar não merecer conhecimento os pedidos referentes à isenção do pagamento da multa, pois a sua aplicação
c
umulativa com a sanção privativa de liberdade no crime de roubo está expressamente prevista no art. 157,
caput
, do Código Penal, e do pagamento das custas processuais, por ser esta análise da compet
ência do Juízo da Execução
.
Precedentes STJ.

4
– A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente evidenciadas a partir do Auto de Exibição e Apreensão e dos depoimentos prestados na delegacia e em Juízo. Uma das vítima
s
compareceu na assentada re
afirmando o quanto dito em sede de inquérito
, corroborando a narrativa exposta pelos policiais participantes do flagrante e pelos próprios réus quando confessaram a prática delitiva perante a autoridade policial.
Ressalte-se o entendimento do Superior Tri
bunal de Justiça no sentido de conferir especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais e de ser válido o depoimento
do
s
policia
is
.
Os bens apreendidos em posse dos réus foram devolvidos
aos ofendidos na delegacia, ocasião em que efetuaram o reconhecimento deles como os autores do delito, não apenas
a partir da aparência física, mas também pelas vestes que usavam.
Por tais razões, não merece acolhimento o pleito absolutório.

5
– Na dosimetria, não há como aplicar o crime continuado, pois, apesar de se tratar do mesmo delito, as condutas foram praticadas em momentos
, locais e contra vítimas diversas, inexistindo evidências de unidade de desígnios entre os fatos.

6 – A magistrada reconheceu a atenuante da confissão deixando corretamente de aplicá-la em vista da sua compensação com a agravante de reincidência para o
p
rimeiro
r
éu e
da impossibilidade de reduzir a pena aquém do mínimo legal, em relação ao
s
egundo denunciado
,
por força da norma constante na Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

7
– Mantidas as penas
em 10 anos e 8 meses de reclusão,
o regime fechado é o legalmente previsto para o início do cumprimento das penalidades (a
rt. 33, §2º, “a”, do Código Penal
).

8 – A prisão preventiva decretada na sentença está fundamentada em especificidades do caso concreto,

evidenciando-se o
periculum
libertatis
pela gravidade dos delitos, roubos majorados, e do
modus operandi
, praticados em concurso de pessoas, contra vítimas diversas e utilizando-se de simulacro de arma de fogo, revelando-se necessária a constrição para garantir a ordem pública
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9
–
Por todo o exposto, julga-se pelo

parcial
conhecimento e
, nesta parte, pelo

não provimento da Apelaç
ão
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
1.

Não merecem conhecimento os pleitos de isenção do pagamento da multa e das custas processuais, por consistirem em efeito da norma cogente e em matéria da competência do Juízo da Execução, respectivamente. 2.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes patrimoniais, principalmente quando disposta sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Para configurar o crime continuado, ne
cessário evidenciar a unidade de desígnios entre os fatos delitivos. 4. A atenuante de confissão pode ser compensada integralmente com a agravante de reincidência. 5. Por força da Súmula nº. 231 d
o Superior Tribunal de Justiça não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal. 6.
Evidenciado o
periculum
libertatis
a partir das especificidades do caso concreto, não há que se falar em concessão do direito de recorrer em liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 33, §2º, "a", 61, I, 65, III, "d", 69, 71, 157, caput, §2º, II, todos do Código Penal;
arts
.
226,
311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
Súmula nº. 231; HC n. 831.589/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025;
gRg
no
AREsp
n. 2.823.731/PR, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025;
AgRg
no
AREsp
n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

RECURSO

PARCIALMENE
CONHECIDO

E
, NESTA PARTE,

NÃO
PROVIDO
.

APELAÇÃO
Nº
.

80
10265-21.2022.8.05.0039
–

CAMAÇARI
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº.
80
10265-21.2022.8.05.0039
, da Comarca de
Camaçari
/BA, sendo o
s
Apelante
s

CLEBSON DOS SANTOS DA SILVA e JOSE EDSON DA SILVA, representados pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e o A
pelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
julgar pelo

conhec
imento
parcial

e
, nesta parte, pelo

não
provimento
do recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e assinatura registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)